Tribunal: TJPA
Processo: 0835643-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835643-23.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos elétricos em decorrência de oscilações de energia, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. A mera alegação de ocorrência de descarga atmosférica, desacompanhada de prova concreta de sua ocorrência e de sua repercussão no sistema elétrico, revela-se insuficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

2.

A alegação da apelante, no sentido de que os laudos apresentados seriam unilaterais ou elaborados por profissionais não habilitados, não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque tais documentos não foram infirmados por prova técnica em sentido contrário. Ressalte-se que nos autos, houve despacho de Id. 111179018, determinando que as partes se manifestassem sobre a produção de provas ou, caso desejassem, sobre o julgamento antecipado do mérito. A parte apelante requereu, expressamente, o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas adicionais.

3.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo ajuizar ação regressiva contra a concessionária responsável pelos danos.

4.

A alegação de necessidade de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva, não constituindo condição para o exercício do direito de ação.

5.

Mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 11.191,40 (onze mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC (Súmula 54, STJ).

6.

Recurso de apelação
desprovido
.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a qual julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a autora narra que celebrou contrato de seguro com sua segurada e que, em razão de danos elétricos ocasionados em equipamentos decorrentes de suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica, realizou o pagamento da indenização securitária. Sustenta que, após a regulação do sinistro, efetuou o pagamento da quantia correspondente aos prejuízos suportados pela segurada, razão pela qual se sub-rogou nos direitos desta, nos termos do artigo 786 do Código Civil, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos pela concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 11.191,40 (onze mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, bem como correção monetária pelo INPC, com fundamento na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) ausência de prova da falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) impossibilidade de reconhecimento do dano com base em laudos

realizados por profissionais não habilitados e que não conclui responsabilidade da concessionária; (iii) ocorrência de caso fortuito externo decorrente de descarga atmosférica; e (iv) necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos da segurada da autora, os quais teriam decorrido de oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como ao direito de regresso da seguradora em razão do pagamento da indenização securitária.

Cumpre registrar que, nos autos, houve despacho de Id. 111179018, determinando que as partes se manifestassem sobre a produção de provas ou, caso desejassem, sobre o julgamento antecipado do mérito. A parte apelante requereu, expressamente, o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas adicionais.

Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que a autora, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, efetuou o pagamento da indenização securitária à sua segurada em razão dos danos verificados em equipamentos elétricos decorrentes de perturbação no fornecimento de energia elétrica, sub-rogando-se nos direitos da segurada, nos termos do artigo 786 do Código Civil, podendo buscar o ressarcimento do prejuízo suportado junto ao responsável pelo evento danoso.

No caso, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorre da prestação de serviço público essencial, regida pela responsabilidade objetiva, conforme dispõe o artigo 37 §6º da Constituição Federal, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à espécie.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a parte autora apresentou documentação apta a demonstrar a ocorrência do sinistro, os danos suportados pelos equipamentos e o pagamento da indenização securitária, elementos suficientes para evidenciar o prejuízo e o nexo causal com a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A alegação da apelante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., no sentido de que os laudos apresentados seriam unilaterais ou elaborados por profissionais não habilitados, não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque tais documentos não foram infirmados por prova técnica em sentido contrário.

Cumpre destacar que, em se tratando de responsabilidade objetiva, incumbia à concessionária demonstrar a ocorrência de alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito externo, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de ocorrência de descarga atmosférica, desacompanhada de prova concreta de sua ocorrência e de sua repercussão no sistema elétrico, revela-se insuficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em hipóteses semelhantes:

“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações de energia, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano.” (TJPA, Apelação Cível, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 15/10/2024).

De igual modo, já decidiu esta Corte que, em ações regressivas propostas por seguradoras, a sub-rogação legal autoriza a busca do ressarcimento perante a concessionária responsável pelo dano:

“A
seguradora
, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, tem direito de propor
ação

regressiva
contra o causador do dano, aplicando-se as mesmas normas aplicáveis à relação originária, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor.” (TJPA. 0800755-96.2020.8.14.0301
Data do Julgamento
03/02/2025.
Data do Documento
10/02/2025. Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE)

Também não prospera a alegação de necessidade de prévio requerimento administrativo, uma vez que o procedimento administrativo previsto na regulamentação da agência reguladora não constitui condição para o exercício do direito de ação, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026